Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709250-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO EDUARDO LEITE RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lázaro Eduardo Leite Ribeiro contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou a liberação dos valores devidos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante afirma que a ação rescisória não dotada de efeito suspensivo não pode obstar a execução de sentença. Relata o indeferimento do requerimento liminar formulado na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 com o objetivo de suspender os cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva 0032335- 90.2016.8.07.0018. Sustenta a inexistência de motivos para condicionar a liberação dos valores devidos ao trânsito em julgado da ação rescisória mencionada acima. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar o condicionamento do recebimento dos valores exequendo ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Pede o provimento do recurso nos termos da liminar requerida. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o presente recurso demonstra a presença dos requisitos supramencionados. O caso concreto trata de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o pagamento do reajuste dos vencimentos dos servidores da carreira previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. O pedido formulado foi rejeitado e o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) e reformou a sentença para: 1) determinar que o Distrito Federal precedesse à implementação imediata do reajuste do vencimento básico dos substituídos; e 2) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Estabeleceu que o valor do crédito deveria ser quantificado em fase de liquidação, acrescido de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde o dia 1o de setembro de 2015 (acórdão n. 1372761). O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão transitou em julgado em 18.12.2023 (Agravo em Recurso Especial n. 2.316.921/DF). O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A referida decisão transitou em julgado em 22.6.2024 (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.474.349/DF). O Distrito Federal propôs a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravante deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o prosseguimento regular do feito originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator